Tribunal: TJES
Processo: 5006318-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006318-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES

contra a r. decisão proferida em sede de
ação
civil pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que impôs ao agravante a obrigação de fazer consubstanciada em:
“anular a convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo regido pelo edital de nº 022/2022, devendo realizar nova convocação, ou, novo processo seletivo com edital constando de forma explicativa quais documentos deverão ser apresentados;”
.

Em suas razões (id. 2938325), o recorrente alega, em resumo, que deve ser observada a vinculação ao edital do certame, que previu expressamente que os candidatos deveriam demonstrar detalhadamente o exercício da atividade regência de classe ou função pedagógica para comprovação da experiência profissional.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada e, no mérito, pelo provimento do agravo com a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão concedendo o efeito suspensivo pretendido pelo agravante (id. 2949925).

Irresignado, o agravado interpôs agravo interno (id. 3251032)

Também apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 3944453) pugnando pelo desprovimento do recurso e, consequentemente, pela manutenção da decisão recorrida.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 4421848).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006318-46.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES

contra a r. decisão proferida em sede de
ação
civil pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que impôs ao agravante a obrigação de fazer consubstanciada em:
“anular a convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo regido pelo edital de nº 022/2022, devendo realizar nova convocação, ou, novo processo seletivo com edital constando de forma explicativa quais documentos deverão ser apresentados;”
.

Em suas razões (id. 2938325), o recorrente alega, em resumo, que deve ser observada a vinculação ao edital do certame, que previu expressamente que os candidatos deveriam demonstrar detalhadamente o exercício da atividade regência de classe ou função pedagógica para comprovação da experiência profissional.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada e, no mérito, pelo provimento do agravo com a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão concedendo o efeito suspensivo pretendido pelo agravante (id. 2949925).

Irresignado, o agravado interpôs agravo interno (id. 3251032).

Também apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 3944453) pugnando pelo desprovimento do recurso e, consequentemente, pela manutenção da decisão recorrida.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 4421848).

Compulsando os autos de origem, verifico que o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública alegando que o município de Linhares realizou processo seletivo para contratação de professores em regime de designação temporária, regido pelo Edital nº 020/2022.

Alega que no item 5.3 foi exigido dos candidatos a apresentação de títulos de pós-graduação
latu sensu
, experiência profissional nos anos de 2020, 2021, 2022. O item 5.5 exigiu a comprovação da experiência profissional, sendo na área de atuação para a qual o candidato se inscreveu.

Segue aduzindo queno item 9.2, inciso IV, houve a complementação dos itens anteriores constando que a comprovação profissional deveria ser comprovada com informação detalhada de que o candidato exerceu regência de classe ou função pedagógica.

Alega que, sob o fundamento de que a declaração deveria ser da escola na qual foi realizado o trabalho, alguns candidatos foram desclassificados por terem apresentado documento emitido pelo Departamento de Recursos Humanos do próprio ente contratante sem o detalhamento específico acerca do exercício na regência de classe ou função pedagógica. Afirma, ainda, que o Município de Linhares negou a habilitação do candidato, sem sequer lhe dar a oportunidade de exercer o direito do contraditório e ampla defesa, uma vez que a negativa foi exclusivamente verbal, impedindo o candidato de apresentar recurso administrativo em face da decisão.

Recebida a inicial, o MMº. Magistrado de origem deferiu da tutela de urgência e impôs ao agravante a obrigação de fazer consubstanciada em:
“anular a convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo regido pelo edital de nº 022/2022, devendo realizar nova convocação, ou, novo processo seletivo com edital constando de forma explicativa quais documentos deverão ser apresentados;”
.

Em sua fundamentação, somente faz menção às declarações unilaterais prestadas pelas candidatas, por serem os únicos documentos colacionados junto à exordial.

Pois bem. Como se sabe, para a concessão da tutela provisória o demandante deve demonstrar a probabilidade do direito e o perigo da demora, sendo que para a demonstração da probabilidade de seu direito é imprescindível a existência de elementos comprobatórios.

Na ação de origem o Ministério Público Estadual somente colaciona declarações unilaterais prestadas por 08 (oito) candidatas do certame em discussão, além do edital incompleto.

Ora, as provas carreadas aos autos não permitem concluir, nem minimamente, pela probabilidade do direito alegado na exordial, notadamente considerando a presunção relativa de legalidade que paira sobre os atos administrativos, que somente permite revisão quando comprovada sua ilegalidade, o que não é possível ser detectado, ao menos neste momento processual.

Por outro lado, o Município agravante demonstra pelos documentos contidos nos ids. 2938328 e 2938329 a forma como foi realizada a análise dos documentos para a classificação ou reclassificação dos candidatos.

Nesse sentido, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS SUSCITADOS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IRREGULARIDADES NO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Os atos administrativos ostentam presunção de legitimidade e de legalidade, pelo que a sua alteração pelo Poder Judiciário demanda a demonstração de sua manifesta ilegalidade ou de seu inequívoco abuso
. (TJMG; AI 2122865-22.2021.8.13.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Aleixo; Julg. 10/02/2022; DJEMG 11/02/2022)

A meu ver, as alegações contidas na inicial e trazidas a este Órgão Julgador pelo agravante demandam maior profundidade da análise probatória, o que é inviável de ser realizado nesta estreita via recursal.

Assim, não havendo comprovação efetiva ilegalidade praticada pelo Município agravado, o que somente poderá ser evidenciado após a instrução do feito, entendo que a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória pretendida pelo autor, ora agravado.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo agravado (id. 3251032).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PROCESSO SELETIVO – CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE OU FUNÇÃO PEDAGÓGICA –
AUSÊNCIA DE MÍNIMA COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO PROVIDO –
DECISÃO REFORMADA
.

1.
O agravado alega que, sob o fundamento de que a declaração deveria ser da escola na qual foi realizado o trabalho, alguns candidatos foram desclassificados por terem apresentado documento emitido pelo Departamento de Recursos Humanos do próprio ente contratante sem o detalhamento específico acerca do exercício na regência de classe ou função pedagógica. Afirma, ainda, que o Município de Linhares negou a habilitação do candidato, sem sequer lhe dar a oportunidade de exercer o direito do contraditório e ampla defesa, uma vez que a negativa foi exclusivamente verbal, impedindo o candidato de apresentar recurso administrativo em face da decisão.

2.
Na ação de origem o Ministério Público Estadual somente colaciona declarações unilaterais prestadas por 08 (oito) candidatas do certame em discussão, além do edital incompleto. As provas carreadas aos autos não permitem concluir, nem minimamente, pela probabilidade do direito da parte autora, notadamente considerando a presunção relativa de legalidade que paira sobre os atos administrativos, que somente permite revisão quando comprovada sua ilegalidade, o que não é possível ser detectado, ao menos neste momento processual.

3.
Por outro lado, o Município agravante demonstra pelos documentos contidos nos ids. 2938328 e 2938329 a forma como foi realizada a análise dos documentos para a classificação ou reclassificação dos candidatos.

4.
As alegações contidas na inicial e trazidas a este Órgão Julgador pelo agravante demandam maior profundidade da análise probatória, o que é inviável de ser realizado nesta estreita via recursal. Assim, não havendo comprovação efetiva ilegalidade praticada pelo Município agravado, o que somente poderá ser evidenciado após a instrução do feito, entendo que a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

5
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.